Tribunal: TJSP
Processo: 1014509-85.2021.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade quanto à atualização do valor da causa, base para cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Declaração de ofício de nulidade do julgamento conjunto da apelação no 1014509-85.2021.8.26.0032 e do agravo interno no 1014509-85.2021.8.26.0032/50001 conforme v. Acórdão proferido nos embargos de declaração no 1014509-85.2021.8.26.0032/50002.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade quanto à atualização do valor da causa, base para cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Declaração de ofício de nulidade do julgamento conjunto da apelação no 1014509-85.2021.8.26.0032 e do agravo interno no 1014509-85.2021.8.26.0032/50001 conforme v. Acórdão proferido nos embargos de declaração no 1014509-85.2021.8.26.0032/50002. Embargos de declaração no 1014509-85.2021.8.26.0032/50003 não conhecidos, pois prejudicada sua análise.